Tribunal: TJSP
Processo: 1088304-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de danos morais c.c. inexistência de débito. Preliminar de revogação da gratuidade. Rejeição. Demonstração da origem dos débitos questionados. Validade da certidão de ofício cível para prova da dívida e da cessão de crédito, nos termos do art. 216 e 217 do Código Civil. Regularidade da negativação do nome da autora pelo cessionário do crédito. Sentença de improcedência

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de danos morais c.c. inexistência de débito. Preliminar de revogação da gratuidade. Rejeição. Demonstração da origem dos débitos questionados. Validade da certidão de ofício cível para prova da dívida e da cessão de crédito, nos termos do art. 216 e 217 do Código Civil. Regularidade da negativação do nome da autora pelo cessionário do crédito. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC. Recurso desprovido.